Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720385-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER LOPES TEIXEIRA AGRAVADO: EDSON ALVES DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, WEDER LOPES TEIXEIRA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por EDSON ALVES DAS NEVES (autos no 0032569-13.2013.8.07.0007), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou a avaliação imobiliária realizada por oficial de justiça, para quantificar a Chácara no 08, Núcleo Rural Taguatinga/DF, em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Sustenta o executado agravante que a decisão merece reforma, uma vez que homologou avaliação de propriedade de imóvel sabidamente público, pertencente a Terracap, em proveito do respectivo invasor. Afirma que o laudo do oficial de justiça avaliador se baseou em critérios genéricos de localização, condições de aproveitamento, dimensões e possibilidade de realização de futuro bairro habitacional na gleba, não se atentando, contudo, para o fato de o imóvel ser público. Ressalta que a avaliação tem por objetivo quantificar a conversão em perdas e danos ante a impossibilidade de transferência da posse, não havendo que se discutir valor de propriedade. Assevera que a única pessoa capacitada legalmente para a realização de eventual futuro bairro habitacional na gleba de terras é a proprietária, ou seja, Terracap, sob pena de fomentar ilícito parcelamento de solo, além do que não existem, na avaliação, critérios técnicos para aferir se a gleba estaria enquadrada no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, ou mesmo se há conflito com área de proteção ambiental. Aduz que a posse da área pública foi negociada em 03/05/2006 pelo valor de R$ 60.000,00, quantia que, atualizada, perfaz R$ 156.050,40, a demonstrar a disparidade do valor da avaliação com o efetivo preço de mercado. Acrescenta que as benfeitorias erigidas na gleba são modestas e não justificam a cifra milionária da avaliação, a qual nem mesmo pormenorizou as plantações que supostamente existiriam na área. Entende que a decisão interlocutória que homologou o laudo foi proferida mediante fundamentos genéricos, deixando de distinguir os institutos jurídicos da posse e da propriedade. Destaca que o valor encontrado pelo oficial de justiça avaliador foi o mesmo apontado anteriormente pelo exequente agravado sem qualquer critério técnico. Aduz que a área em questão está em vias de ser reivindicada pela proprietária Terracap, uma vez que o contrato de concessão de direito real de uso expirou em 25/11/2006, o que certamente influenciará no preço. Conclui que deverá ser realizada nova avaliação, desta feita por profissional mais gabaritado (perito), às expensas do exequente agravado, na medida em que é dele o ônus da prova. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o risco de dano, considerando que, na decisão agravada, foi determinada a intimação das partes para juntarem planilha contendo a memória discriminada dos cálculos. Assim, argumenta que o cumprimento de sentença terá prosseguimento amparado em avaliação do imóvel desconectada da realidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão, para determinar a realização de avaliação da posse do imóvel por meio de perito, uma vez que a avaliação por oficial de justiça se afigurou deficitária. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que não restou demonstrado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação. Na decisão agravada, o magistrado a quo limitou-se a determinar a intimação das partes para juntada de planilhas contendo memória discriminada dos cálculos, não havendo qualquer demonstração de risco de perecimento do direito durante o curto trâmite do agravo de instrumento. Desse modo, as questões arguidas deverão ser examinadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora